Tribunal: TJPA
Processo: 0864186-36.2022.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0864186-36.2022.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: 4ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

APELADO: ADRIANA COSTA PIRES DE FREITAS, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO ENTRE PROGRESSÃO FUNCIONAL E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I
. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Município de Belém em face de decisão monocrática que, em sede de remessa necessária, manteve a sentença que reconheceu o direito de servidora pública à progressão funcional por antiguidade, prevista nas Leis Municipais nº 7.528/91 e nº 7.673/93, com aplicação da prescrição quinquenal às parcelas vencidas antes dos cinco anos anteriores à propositura da ação. Sustenta-se a inexistência de regulamentação legal para o benefício e a suposta duplicidade entre a progressão funcional e o adicional por tempo de serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão:

(i) definir se a progressão funcional por antiguidade depende de regulamentação adicional para sua aplicação;
(ii) estabelecer se a prescrição quinquenal limita o pagamento das parcelas vencidas em relações de trato sucessivo envolvendo servidores públicos;
(iii) determinar se é possível a cumulação entre progressão funcional por antiguidade e adicional por tempo de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A legislação municipal aplicável (Leis Municipais nº 7.528/91 e nº 7.673/93) possui eficácia plena, não necessitando de regulamentação adicional para garantir a progressão funcional por antiguidade, conforme reiterada jurisprudência do STJ e desta Corte.

4.A prescrição quinquenal é aplicável a parcelas vencidas antes dos cinco anos anteriores à propositura da ação, em se tratando de relações de trato sucessivo, nos termos da Súmula 85 do STJ.

5.A progressão funcional por antiguidade e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas jurídicas distintas. Enquanto a progressão funcional representa elevação na carreira, com aumento no vencimento-base em razão do tempo de exercício no cargo, o adicional por tempo de serviço é uma gratificação vinculada ao tempo de serviço público geral. A cumulação de ambos é permitida, não configurando violação ao art. 37, XIV, da Constituição Federal.

6.O agravante não apresenta argumentos novos ou relevantes que justifiquem a reforma da decisão recorrida, estando está em consonância com precedentes do STJ e do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.A progressão funcional por antiguidade não depende de regulamentação adicional quando prevista em lei de eficácia plena.

2.Em relações de trato sucessivo envolvendo servidores públicos, a prescrição quinquenal atinge apenas as parcelas vencidas antes dos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação.

3.É possível a cumulação entre progressão funcional por antiguidade e adicional por tempo de serviço, por terem naturezas jurídicas distintas.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, XIV; Leis Municipais nº 7.528/91 e nº 7.673/93; CPC/2015, art. 1.010; STJ, Súmula 85.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1589542/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 12/03/2019;

STJ, EDcl no REsp 1679026/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 07/02/2019;

TJPA, Apelação Cível nº 2183853, Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda, 2ª Turma de Direito Público, j. 09/09/2019;

TJPA, Agravo Interno nº 2019.03082004-38, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 5ª Câmara Cível Isolada, j. 08/07/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido
pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Município de Belém
, em face da decisão monocrática que, em sede de remessa necessária, manteve integralmente a sentença proferida nos autos da Ação de Atualização e Cobrança de Retroativos da Progressão Funcional Horizontal por Antiguidade, ajuizada por
ADRIANA COSTA PIRES DE FREITAS
, ora agravada.

Inconformado com a decisão o agravante interpõe o presente recurso alegando em síntese que
a decisão recorrida concedeu a progressão funcional com base exclusivamente no decurso de tempo de serviço público, critério que já é utilizado para o cálculo da parcela de triênio percebida pelos servidores. Tal duplicidade violaria o princípio da legalidade e da moralidade administrativa, previstos na Constituição Federal, e desvirtuaria a finalidade da norma que rege a progressão funcional.

Alega que a decisão agravada desconsiderou a ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado pela parte autora na demanda originária, transferindo indevidamente ao Município o ônus de demonstrar a inexistência de cumprimento dos requisitos legais.

Destaca que a manutenção da decisão agravada gera um precedente perigoso, ao possibilitar que outros servidores pleiteiem a progressão funcional apenas com base no decurso de tempo, independentemente de comprovação de desempenho ou avaliação funcional. Tal interpretação, além de ilegal, implicaria em impacto financeiro considerável aos cofres públicos.

Ao final, o agravante pleiteia, em juízo de retratação, a reforma da decisão monocrática ou, subsidiariamente, a remessa do recurso para julgamento pelo colegiado, com o objetivo de obter a reforma da decisão combatida.

Foram apresentadas as contrarrazões,
conforme (Id.
20279757
).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

Conforme destacado na decisão recorrida, quanto à prejudicial de prescrição, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, em relações de trato sucessivo envolvendo servidores públicos, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, conforme dispõe a Súmula 85 do STJ,
verbis
:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.”

No caso em apreço, a progressão funcional foi pleiteada sem negativa formal por parte da administração pública, configurando-se omissão administrativa. Assim, correta a aplicação da prescrição quinquenal apenas às parcelas vencidas, mantendo-se íntegro o direito ao benefício.

Nesse mesmo sentido, destacam-se os seguintes precedentes do E. STJ.

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. 1.
Consoante o entendimento desta Corte, nas ações em que se discute omissão administrativa em proceder à progressão funcional de servidor prevista em lei, se inexistente recusa formal na implementação do direito, incide a Súmula 85 do STJ, havendo apenas a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio anterior à propositura da ação. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1589542/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 28/03/2019)

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO. EFEITO INFRINGENTE. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ.

1. No julgamento embargado, afirmou-se a prescrição do fundo de direito, porque entendido, equivocadamente, ter-se controvérsia a respeito de reenquadramento funcional.

2.
Nas ações em que se discute progressão funcional, se inexistente recusa formal da administração na implementação do direito, tem-se relação de trato sucessivo. Assim, a prescrição atingirá apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento.

Incidência da Súmula 85/STJ. Precedentes.

3. Na hipótese, pretende a autora lhe seja concedida progressão funcional, por força da Lei municipal n. 7.169/1996, que autorizaria, para a obtenção da vantagem, o cômputo de período trabalhado antes de sua vigência.

4. A concessão de progressão automática posterior não configura recusa do direito vindicado, e muito menos se reveste da formalidade necessária para ato dessa natureza. Revela, na verdade, omissão administrativa com respeito à vantagem pretendida pela servidora pública.

5. Embargos de declaração acolhidos, com efeito infringente, para conhecer-se parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento.

(EDcl no REsp 1679026/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019)

Cabe destacar novamente conforme foi demostrado na decisão recorrida, as Leis Municipais nº 7.528/91 e nº 7.673/93 regulam a progressão funcional por antiguidade, estabelecendo critérios objetivos para sua concessão: elevação automática à referência imediatamente superior a cada dois anos de efetivo exercício no cargo, com acréscimo de 5% sobre o vencimento base, bem como a legislação referida possui eficácia plena, sendo desnecessária qualquer regulamentação adicional para sua aplicação, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito
, com bem destacado na decisão recorrida,
no presente caso, a documentação dos autos comprova que a servidora é ocupante de cargo efetivo desde 1997, exercendo suas funções regularmente, o que preenche os requisitos para a progressão funcional por antiguidade. Não há qualquer questionamento ou negativa formal da administração quanto ao cumprimento dessas exigências, sendo correto o reconhecimento judicial do direito à progressão.

Quanto à alegação de duplicidade no recebimento de vantagens pecuniárias, cumpre esclarecer que a progressão funcional por antiguidade e o adicional por tempo de serviço (triênio) possuem naturezas jurídicas diversas.

A progressão funcional implica elevação na carreira do servidor, com aumento no vencimento-base em virtude do tempo de exercício no cargo e cumprimento dos critérios estabelecidos em lei. Já o adicional por tempo de serviço corresponde a uma gratificação calculada sobre o vencimento, decorrente do período de serviço público geral.

Esta Corte de Justiça possui diversos precedentes que confirmam a eficácia plena dos referidos diplomas legais, como se pode verificar, a título exemplificativo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. AFASTADA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. TRATO SUCESSIVO. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DO PODER PÚBLICO SOBRE A PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. AFASTADA.
COMPROVAÇÃO DO DIREITO DO APELADO A ALMEJADA PROGRESSÃO. LEI MUNICIPAL N.º 7.528/91. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.
1. Preliminar de prescrição trienal rejeitada, pois de acordo com o entendimento consolidado no STJ, as ações indenizatórias regem-se pelo Decreto 20.190/32, que disciplina que o direito a reparação econômica prescreve em cinco anos da data da lesão ao patrimônio material ou imaterial. 2.
No mérito, comprovada a mora do ente público em realizar a progressão funcional da servidora de acordo com legislação própria, eis que foram preenchidos os requisitos para sua concessão, tem direito a autora ao implemento das progressões funcionais e percepção dos devidos valores retroativos, respeitado o quinquênio prescricional delimitado pela Súmula 85 do STJ.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida em sede de Reexame necessário (2183853, Não Informado, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-09, publicado em 2019-09-09)

...............................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. APELAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS REPRODUZIDAS DIVORCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.010, II, III E IV DO CPC/15. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. REEXAME NECESSÁRIO. INCIDÊNCIA DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PARCELA DE TRATO SUCESSIVO (SÚMULA 85 DO STJ). PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS AOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RESP 1.251.993/PR.
MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DO GRUPO DE MAGISTÉRIO. PEDIDO DE REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. LEI MUNICIPAL N.º 7.528/91 E LEI MUNICIPAL N.º 7.673/93.

NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DO AUTOR.
FIXAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM ARBITRADOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO, CONFORME O ART. 85, §4º, CPC/15. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1-Apelação Cível. O Princípio do duplo grau de jurisdição consiste na possibilidade de reexame da causa, quando, inconformada, a parte recorrente aponta erro in procedendo ou erro in judicando na sentença prolatada pelo juízo. Por sua vez, o Princípio da Dialeticidade Recursal configura-se como um limitador para o reexame da causa, ante o não conhecimento dos recursos que não impugnem diretamente a sentença, devendo-se destacar o disposto no art. 1.010, II, III e IV do CPC/15. 2- (...) 5- Reexame Necessário. Incidência de Prescrição Quinquenal. O Apelado almeja a regularização de uma relação jurídica de trato sucessivo (reconhecimento de direito de progressão funcional por antiguidade e pagamento dos 5% sobre o seu vencimento para cada referência alcançada), sendo que, na presente demanda não houve negativa expressa do Direito pleiteado, logo, o pagamento das parcelas atrasadas deve se ater ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos retroativos a data da propositura da ação, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 85), devendo incidir, apenas, a prescrição quinquenal limitando o pagamento dos valores devidos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, por tratar-se de prestações de trato sucessivo. 6-
Mérito. Progressão Funcional. A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de dois anos e o efetivo exercício no Município. Artigos 10, §4º, 18 e 19 da Lei Municipal n.º 7.528/91 e artigos 1º e 2º da Lei Municipal n.º 7.673/93. Comprovação do direito do Autor à Progressão Funcional por Antiguidade, uma vez que é servidor público municipal desde 29.04.1997 e com mais de 14 (quatorze) anos de efetivo exercício na função, tendo ingressado na referência 11 (Id. 1470943 - Pág. 15/18). Por essa razão, faz jus a incorporação da progressão na carreira, por cada 02 (dois) anos de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido aos seus proventos, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação de 5% entre uma e outra referência, conforme bem observado pelo Juízo a quo em sentença. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.
7- Consectários legais. (...) (1830727, Não Informado, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-06-10, publicado em 2019-06-10)

...............................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. APELAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS REPRODUZIDAS DIVORCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.010, II, III E IV DO CPC/15. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. REEXAME NECESSÁRIO. INCIDÊNCIA DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
PARCELA DE TRATO SUCESSIVO (SÚMULA 85 DO STJ). PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS AOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RESP 1.251.993/PR. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DO GRUPO DE MAGISTÉRIO. PEDIDO DE REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. LEI MUNICIPAL N.º 7.528/91 E LEI MUNICIPAL N.º 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DO AUTOR.
FIXAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM ARBITRADOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO, CONFORME O ART. 85, §4º, CPC/15. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1-Apelação Cível. O Princípio do duplo grau de jurisdição consiste na possibilidade de reexame da causa, quando, inconformada, a parte recorrente aponta erro in procedendo ou erro in judicando na sentença prolatada pelo juízo. Por sua vez, o Princípio da Dialeticidade Recursal configura-se como um limitador para o reexame da causa, ante o não conhecimento dos recursos que não impugnem diretamente a sentença, devendo-se destacar o disposto no art. 1.010, II, III e IV do CPC/15. 2- (...) 5- Reexame Necessário. Incidência de Prescrição Quinquenal. O Apelado almeja a regularização de uma relação jurídica de trato sucessivo (reconhecimento de direito de progressão funcional por antiguidade e pagamento dos 5% sobre o seu vencimento para cada referência alcançada), sendo que, na presente demanda não houve negativa expressa do Direito pleiteado, logo, o pagamento das parcelas atrasadas deve se ater ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos retroativos a data da propositura da ação, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 85), devendo incidir, apenas, a prescrição quinquenal limitando o pagamento dos valores devidos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, por tratar-se de prestações de trato sucessivo. 6-
Mérito. Progressão Funcional. A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de dois anos e o efetivo exercício no Município. Artigos 10, §4º, 18 e 19 da Lei Municipal n.º 7.528/91 e artigos 1º e 2º da Lei Municipal n.º 7.673/93. Comprovação do direito do Autor à Progressão Funcional por Antiguidade, uma vez que é servidor público municipal desde 29.04.1997 e com mais de 14 (quatorze) anos de efetivo exercício na função, tendo ingressado na referência 11 (Id. 1470943 - Pág. 15/18). Por essa razão, faz jus a incorporação da progressão na carreira, por cada 02 (dois) anos de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido aos seus proventos, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação de 5% entre uma e outra referência, conforme bem observado pelo Juízo a quo em sentença. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.
7- Consectários legais. (...) 9- Reexame Necessário conhecido e parcialmente provido. 10- À unanimidade. (1830727, Não Informado, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-06-10, publicado em 2019-06-10)

O caso em análise encontra respaldo em jurisprudência pacífica deste Tribunal, conforme demonstrado pelos precedentes citados na decisão monocrática, que reconhecem a eficácia plena das Leis Municipais nº 7.528/91 e nº 7.673/93 e a validade da progressão funcional por antiguidade nos moldes pleiteados
.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL AUTOMÁTICA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7507/91 E 7546/91. REQUISITOS PREENCHIDOS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 12 E 19 DA LEI 7.507/91 E DO ART. 80 DA LEI 7.546/91 EM FACE DO ART. 37, XIV, DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA PREJUDICADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA VERGASTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO. FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905 STJ. 1. (...) no caso em tela, a parte apelada é servidora pública municipal concursado e preenche os requisitos necessários para receber as progressões funcionais horizontais, nos termos das Leis nº 7.507/91 e 7546/91. 4. Não há que se falar em inconstitucionalidade dos dispositivos previstos nos artigos 2º e 16 da Lei nº 7.673/93 e artigo 12 da Lei nº 7.507/91, em face do artigo 37, XIV da CF/88, haja vista que a progressão funcional difere do adicional por tempo de serviço previsto no artigo 80 da Lei Municipal nº 7.502/90. 5.
A Progressão Funcional consiste em mudança de referência do servidor, dentro do mesmo cargo, por força da passagem de lapso temporal, a qual se materializa com o aumento do vencimento-base do servidor.
6.
Nesse sentido, e por se tratar de aumento no vencimento-base, não há que se falar em cumulação inconstitucional de acréscimos pecuniários com a ocorrência da progressão funcional e do recebimento de adicional por tempo de serviço simultaneamente, haja vista se tratarem de espécies diversas, de modo que não incide no caso a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, insculpida no art. 37, XIV, da CRFB/88.
7. (...) 8. Recurso de apelação conhecido e improvido. E em sede de reexame necessário, sentença reformada nos termos do voto. (2483628, 2483628, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, publicado em 2019-11-22)

..............................................................................................

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL TEMPORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO. PARCELA DE TRATO SUCESSIVO (SÚMULA 85 DO STJ). PREJUDICIAL REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO AO REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/91 E Nº 7.546/91. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA APELADA, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RESP 1.251.993/PR.
TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AFASTADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES
. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PARA QUE O PERCENTUAL SEJA FIXADO SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO (ARTIGO 85, §4º, CPC/15). NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RE 870.947 (TEMA 810) E RESP N.º 1.495.146-MG (TEMA 905). PRECEDENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. UNANIMIDADE. (...) 01. Comprovação do preenchimento dos requisitos necessários para a incorporação da Progressão Funcional por Antiguidade, por cada 05 (cinco) anos de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido aos seus proventos, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação de 5% entre uma e outra referência. 5.
Arguição de impossibilidade de cumulação da Progressão Funcional por Antiguidade com o Adicional por Tempo de Serviço também previsto em lei municipal. Possibilidade de cumulação, em razão da natureza distinta dos adicionais. O Adicional por Tempo de Serviço leva em conta o tempo de efetivo exercício no serviço público, enquanto que a progressão por antiguidade leva em conta o tempo de efetivo exercício na carreira do Magistério Público Municipal, adquirindo o servidor o direito de galgar um nível salarial imediatamente superior. Precedentes.
6. Apelação conhecida e não provida. 7. Remessa Necessária. (...) 10. À unanimidade. (2132413, 2132413, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-19, publicado em 2019-08-26)

..............................................................................................

EMENTA: AGRAVO INTERNO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDOR APOSENTADO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE EFEITOS DA LEI 7.507/91. NÃO CABIMENTO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE QUE SE DÁ DE FORMA AUTOMÁTICA COM O IMPLEMENTO DO INTERSTÍCIO DE 5 ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 12 E 19 DA LEI 7.507/91 E DO ART. 80 DA LEI 7.546/91 EM FACE DO ART. 37, XIV, DA CRFB/88. NÃO OCORRÊNCIA
. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CUMULAÇÃO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E PROGRESSÃO FUNCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não merece prosperar a alegação do Agravante de que o direito à progressão funcional da agravada estaria obstado por suposta ausência de regulamentação da lei 7.507/91, haja vista não haver qualquer ressalva nesta legislação acerca de sua produção de efeitos. Jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça. 2. Também não merece guarida a tese defensiva de inconstitucionalidade dos artigos 12 e 19 da lei 7.507/91- que estabelecem o direito à progressão funcional no âmbito municipal e do art. 80 da lei 7.502/90 que estabelece o adicional de tempo de serviço para os servidores do Município de Belém. Nesse sentido, não se confunde a progressão funcional com o adicional de tempo de serviço. 3
. A Progressão Funcional consiste em mudança de referência do servidor, dentro do mesmo cargo, por força da passagem de lapso temporal, a qual se materializa com o aumento do vencimento-base do servidor
.

4
. Nesse sentido, e por se tratar de aumento no vencimento-base, não há que se falar em cumulação inconstitucional de acréscimos pecuniários com a ocorrência da progressão funcional e do recebimento de adicional por tempo de serviço simultaneamente, haja vista se tratar de espécies diversas, de modo que não incide no caso a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, insculpida no art. 37, XIV, da CRFB/88.
5. Agravo interno conhecido e não provido. (2019.03082004-38, 206.746, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2019-07-08, publicado em 2019-07-31)

Assim, a decisão monocrática agravada não merece reforma, pois o agravante não apresentou fatos novos nem apresentou argumentos suficientemente relevantes para justificar o convencimento em sentido contrário.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 17/02/2025